Tribunal: CARF
Processo: 10166.731029/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731029/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.652 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
PERC. DATA EM QUE DEVE SER VERIFICADA A REGULARIDADE
FISCAL. SUMULA/CARF 37.
Atestado que, à data da formalização da opção pelo benefício fiscal a empresa
se encontrava regular quanto ao cumprimento de suas obrigações tributárias
federais, impõe-se o reconhecimento do direito ao gozo do aludido benefício,
na esteira do que dispôs a Sumula/CARF de no 37.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
relativo ao benefício fiscal tratado pela Medida Provisória n° 2.199-14/2001, no Decreto n°
4.212/2002 e na Instrução Normativa SRF n° 267/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731029/2013-21
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.652 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731029/2013-21

O aludido pedido foi indeferido por meio de despacho decisório da lavra da
DRF/Brasília, em que, de início, atestou que a empresa possuía projeto aprovado pelo Ministério
da Integração Nacional, conforme laudo constitutivo que comprovaria o preenchimento de parte
dos requisitos necessários ao gozo do aludido benefício. Entretanto, a Unidade de Origem,
quando da prolação do aludido despacho, verificou que a interessada não possuía Certidões
Negativas ou Positivas com Efeito de Negativas relativas a tributos e contribuições federais.
Como consequência, observou, também, que a contribuinte não regularizou a sua situação
perante o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin).
De se destacar que o exame feito pela Unidade de Origem foi exaustivo, tendo
afirmado que a empresa preenchera todos os demais pressupostos, não atendendo, apenas, aos
dois requisitos acima. E, por conta disto, indeferiu o pleito apresentado.
A então impugnante opôs manifestação de inconformidade sustentando, em
apertadíssima síntese, que a existência de pendências perante o CADIN não poderiam obstar o
gozo do benefício fiscal, mormente porque o art. 7o da, então vigente, Medida Provisória n°
1.110/1995, teve a sua eficácia suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal e que,
posteriormente, teria sido modificado, quando de sua conversão em lei.
Noutro giro, e passo seguinte, afirmou que a par da discussão atinente ao CADIN,
as dívidas que deram causa ao registro negativo no predito cadastro surgiram após a opção
formalizada por meio de DIPJ pelo benefício em exame. Assim, defendeu que o exame da
regularidade fiscal teria que se ater à esta data, não sendo válida a limitação ao gozo da predita
benece por fatos ocorridos já na data da prolação do despacho decisório.
Sucessivamente, arguiu que possuía decisão limiar proferida em juízo falimentar
(foro Estadual), dispensando-a da exibição de Certidões Negativas de quaisquer natureza para
pactuar avenças ou compromissos com o poder público, reiterando o seu direito ao gozo do
aludido benefício. Mais que isso, afirmou que a exigência de comprovação de regularidade
fiscal, em relação a benefício que exige do pretendente dispêndios com projetos de interesse
público, conformaria hipótese de enriquecimento sem causa por parte da União, afirmando,
assim, a sua ilicitude.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Brasília afirmou que a consulta ao
CADIN nunca foi obstada pelo Supremo, que afastou, apenas, a regularização a que aludia o art.
7o da já mencionada MP de no 1.110/95. Contudo, sustentou que aquela Corte nunca se opôs à
exigência de regularização fiscal, mediante exibição de CND ou CPEN, desde que prevista tal
imposição em lei específica, como seria o caso da Lei 9.065/95.
Outrossim, e quanto ao momento da comprovação da regularidade em relação aos
tributos federais, cravou que este teria que se dar no ato do exame do pedido de reconhecimento
do benefício, e não de sua formulação.
Afastou, mais, o argumento atinente à existência de decisão liminar favorável à
empresa, mormente porque esta decisão teria sido proferida pela Justiça Estadual (incompetente
para exame de questões afeitas à tributos federais) e, que, de outra sorte, semelhante decisão
somente afastou o mister de exibição de CND para o exercício de atividade econômica da
recuperanda (nada dizendo sobre o gozo de benefício fiscal).
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.652 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731029/2013-21

Quanto ao mais, limitou-se a invocar as disposições do já mencionado art. 60 da
Lei 9.065/95 enquanto norma plenamente eficaz e que, textualmente, exige a exibição das
preditas CND ou CPEN para a implementação da isenção parcial pretendida pela requerente.
Devidamente cientificada do teor do julgamento acima, a, agora, recorrente
interpôs o seu apelo renovando, in totum, os argumentos já despendidos em sua defesa
apresentada em primeira instância administrativa.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
A recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 14/11/2019 (e-fl.181), tendo
interposto as suas razões de insurgência em 17/12/2019. Veja-se que o prazo recursal, in casu, se
iniciaria em 15 de novembro que, contudo, foi feriado nacional (Dia da Proclamação da
República). Assim, o dies a quo para a contagem do aludido prazo se deu no dia 18 daquele mês
e ano, dando-se o seu decurso no dia 17 de dezembro.
Diante disto, o recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressuposto de
cabimento, pelo que, dele, tomo conhecimento.
Quanto ao mérito da querela, a par de todas as questões postas pela insurgente, o
fato é que o problema em exame se resolve pela aplicação do enunciado da Sumula/CARF de no
37, cuja observância nos é impositiva por força dos preceitos do art. 45, VI, do anexo II, do
RICARF. Peço vênia, neste passo, para reproduzir o respectivo verbete:
Súmula CARF no 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Consoante se vê dos documentos acostados à e-fls. 7 e 8, à época da formalização
da opção pelo benefício (30/12/2013, conforme documento juntado à e-fl. 3), foram apresentadas
as preditas Certidões, constando, ainda, comprovação de que a pretendente não possuía
quaisquer restrições anotadas no CADIN (e-fl. 42).
Demais disso, é importante repisar algo já alertado no relatório que precede este
voto. A Unidade de Origem, frise-se, analisou o preenchimento de todos os pressupostos legais
necessários ao gozo do benefício, tendo-o, indeferido, apenas, por conta da não comprovação da
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.652 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731029/2013-21

regularidade fiscal, à época da prolação do predito despacho. Assim, superado estes óbices, o
caso desafia o provimento integral do apelo, e não apenas parcial, como já ocorrido em casos
passados.
Outrossim, considero prejudicados os demais argumentos trazidos pela insurgente.
A luz do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital